Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-90.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-90.2018.8.14.0133

APELANTE: THIAGO FRANCISCO ROLDAO DA SILVA, MAICK GABRIEL PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826) E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITIO (ART. 16, PARAGRAFO ÚNICO, IV – REDAÇAO ANTERIOR) – THIAGO FRANCISCO: PUGNA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – LAUDO PERICIAL QUE COMPORVA INEFICIACIA DO ARMAMENTO – PROCEDENCIA. 1. Demonstrado por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

MAICK GABRIEL: REFORMA DA PENA – APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E MENORIDADE E CANCELAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDENCIA. 2. O magistrado valorou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou o mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão (art. 16, parágrafo único, IV, redação antiga, mesma pena do caput de 3 anos a 6 anos de reclusão). Na 2ª fase, reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, no entanto, deixou de aplicá-las, devidamente, considerando a sumula n. 231 do STJ, uma vez ser inviável a redução da pena aquém no mínimo legal. Ausentes agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, tornando-se definitiva (3 anos de reclusão e 10 dias-multa).

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para absolver THIAGO FRANCISCO ROLDÃO DA SILVA e pelo conhecimento e IMPROVIMENTO ao recurso de MAICK GABRIEL PINHEIRO nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para absolver THIAGO FRANCISCO ROLDÃO DA SILVA e pelo conhecimento e IMPROVIMENTO ao recurso de MAICK GABRIEL PINHEIRO, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAICK GABRIEL PINHEIRO e THIAGO FRANCISCO ROLDÃO DA SILVA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que os condenou, respectivamente, pela prática da conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03 e art. 14 do mesmo Diploma Legal.

Em 31.01.2018 os acusados foram flagrados pela polícia militar que realizava ronda, portando armas de fogo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
MAICK GABRIEL PINHEIRO
a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03 (antiga redação)

e
THIAGO FRANCISCO ROLDÃO DA SILVA
a pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Thiago Francisco Roldão da Silva
pugna pela atipicidade a conduta ante a ausência de potencialidade delitiva do armamento e, alternativamente a aplicação da atenuante de confissão e cancelamento da pena de multa.

Maick Gabriel Pinheiro
pugna pela aplicação da atenuante de confissão e de menoridade e cancelamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que Thiago Francisco Roldão da Silva seja absolvido com fundamento no art. 386, III do CPP e mantida a decisão condenatória em relação ao acusado Maick Gabriel Pinheiro.

De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na sessão ordinária no plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Thiago Francisco Roldão da Silva
pugna pela atipicidade da conduta ante a ausência de potencialidade lesiva do armamento e, alternativamente a aplicação da atenuante de confissão e cancelamento da pena de multa.

De fato, assiste razão à defesa. O Laudo pericial constante dos autos, de perícia de balística do material referente a 1 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, tipo pistola, calibre 38, a qual estava em poder desse acusado, concluiu “
a arma de fogo periciada apresentou vestígios de ter efetuado tiros anteriores ao exame, porém não pode precisar a recenticidade dos mesmos. No momento da perícia a arma se encontrava inoperante devido a mola do ferrolho não possuir energia para percussão, não apresentando potencialidade
”.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato, de modo que é prescindível, para a consumação do crime, a comprovação de que a arma de fogo está apta para efetuar disparos.

No entanto, também é sabido que, restando comprovada, por meio de laudo pericial, a total inaptidão da arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do réu, diante da ausência de afetação do bem jurídico relacionado ao crime em tela, qual seja, a incolumidade pública, eis que se está diante do caso de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

Transcrevo decisão monocrática do STJ nesse sentido:

(...) Na mesma direção: (...) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO RASPADA. INEFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

2.
Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

3. Ordem concedida. (HC 445.564/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018, grifei.) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para absolver o recorrente do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

REsp 1966676, Decisão Monocrática. Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data da Publicação: 13/12/2021.

Assim sendo, o apelante THIAGO FRANCISCO ROLDÃO DA SILVA, brasileiro, paraense, natural de Belém-Pa, nascido em 02.01.1996, Registro Geral n. 8115156, residente e domiciliado na Felipe Mateus, s.n, Bairro do Tapanã, Marituba/Pa, deve ser ABSOLVIDO, ante a atipicidade na conduta com relação ao delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Maick Gabriel Pinheiro
pugna pela aplicação da atenuante de confissão e de menoridade e cancelamento da pena de multa.

Com relação a tese defensiva de Maick Gabriel, não há que se falar em reforma. O magistrado valorou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou o mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão (art. 16, parágrafo único, IV, redação antiga, mesma pena do
caput
de 3 anos a 6 anos de reclusão). Na 2ª fase, reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, no entanto, deixou de aplicá-las, devidamente, considerando a sumula n. 231 do STJ, uma vez ser inviável a redução da pena aquém no mínimo legal. Ausentes agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, tornando-se definitiva (3 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Portanto, constatada que a sentença condenatória fundamentou devidamente a pena fixada ao acusado Maick, não há que se falar em reforma, devendo ser mantida
in totum
.

Do mesmo modo, inviável o cancelamento da multa, pois se trata de consectário logico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 16 da Lei 10.826/03, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 10 (dez) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Ademais, não se verifica a extinção de punibilidade pela prescrição entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
THIAGO FRANCISCO ROLDÃO DA SILVA
e pelo conhecimento e
IMPROVIMENTO
ao recurso de
MAICK GABRIEL PINHEIRO
nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022